Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701577-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A AGRAVADO: ARAQUÉM NOVAS DE SOUZA DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BONASA ALIMENTOS S.A. (requerido) contra r. decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que, nos autos da ação de habilitação de crédito (Processo no 0723354-35.2019.8.07.0015), ajuizado por ARAQUEM NOVAS DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para determinar a inclusão no Quadro Geral de Credores Suplementar da BONASA ALIMENTOS S.A. do crédito do requerente no valor de R$260.938,13, a ser classificado na categoria de CRÉDITO TRABALHISTA (ID 20530925). No presente agravo de instrumento, a recorrente se insurge contra a habilitação do crédito ao fundamento de que teria ajuizado ação rescisória contra a coisa julgada que constituiu a verba trabalhista. Todavia, em contrarrazões (ID 20900110), o agravado alega que a ação rescisória mencionada foi extinta e pede a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Ante o exposto, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 dias, sobre a existência de interesse de agir e eventual perda superveniente do objeto, bem como sobre o pedido de aplicação de multa. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator